Tribunal: TJBA
Processo: 0000543-79.2010.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000543-79.2010.8.05.0020

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: EUFRASIO ALEXANDRINO RIBEIRO

Advogado(s): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELA DEFESA. PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

NEGATIVA DE AUTORIA.

REJEIÇÃO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS PELO JUÍZO DE PISO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
AVENTADA
TESE
DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EUFRÁSIO ALEXANDRINO RIBEIRO (advogado Tiago Martiniano Campos Meira - OAB/BA 23.007) em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar
s
e
é caso de absolvição sumária;
(
ii
)
definir se h
á indícios suficientes de autoria;
(
ii
i
)
subsidiariamente,
perquirir se
deve haver a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, por ausência de
animus necandi
; (
iv
)
analisar
se
as qualificadoras são manifestamente improcedentes e devem ser decotadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório,
basta
ndo
que existam
prova da materialidade e
indícios
suficientes
de autoria produzidos

durante a
fase de
judicium accusationis
para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação,

determinando que o réu seja submetido ao júri popular

(
fase de
judicium causae)
.

Por conseguinte,

a tese defensiva de negativa
de
autoria,

quando não comprovada de plano,

deve ter sua devida apreciação
aprofundada
resguardada para a
competência do
Conselho de Sentença,
em sede de cognição exauriente
, a fim de se evitar indevida invasão d
a soberania dos veredictos,
resguardada
expressamente
pela Constituição
Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”.

4.
Compulsando a prova produzida durante
a
instrução da primeira fase

do procedimento do Júri, observa-se que o interrogatório do Acusado, as declarações da vítima sobrevivente e o testemunho de Eduardo Rocha, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configuram indícios suficientes de autoria, para que o Recorrente seja submetido à segunda fase, para que seja pronunciado. Tais elementos de prova também explicitam indícios de que o ato foi cometido com a intenção de matar.

5.
P
elo relato da vítima, no
atual momento processual, não há como reconhecer, de plano, a tese de legítima defesa.
S
omente a cognição exauriente por parte do Conselho de Justiça poderá, de forma legítima, acolher ou afastar a aventada tese de legítima defesa,
averiguando, de forma aprofundada, se estão presentes
todos os
requisitos legais para o reconhecimento desta causa de justificação, em especial
se houve injusta agressão da vítima,
se os meios empregados
pelo Acusado
foram proporcionais e moderados,
e
se houve ou não
o
denominado
excesso
extensivo – quando o agente atua dentro dos limites legais para fazer cessar a agressão injusta, mas, após lograr interrompê-la, dá continuidade aos seus atos violentos, praticando, neste segundo instante, um injusto penal.

6.
D
iante da forma como ocorreu a execução – disparos de arma de fogo – e do aparente motivo – desentendimento anterior “banal” -, somente o Tribunal do Júri têm competência para apreciar se as qualificadoras em comento tem incidência neste caso concreto. Por ora, conclui-se que não são manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.

Recurso
CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,

IMPROVIDO.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório, bastando que existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos durante a fase de judicium accusationis para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação, determinando que o réu seja submetido ao júri popular (fase de judicium causae),
e, p
or conseguinte, a tese defensiva de negativa de autoria, quando não comprovada de plano, deve ter sua devida apreciação aprofundada resguardada para a competência do Conselho de Sentença, em sede de cognição exauriente, a fim de se evitar indevida invasão da soberania dos veredictos, resguardada expressamente pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d
”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 5º,
inciso
XXXVIII, alíneas “c” e “d”,
da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 152.116/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, Julgado em 5/5/2011, DJe de 24/5/2011; STJ, AgRg no AREsp n. 655.686/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgado em 12/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

nº

0000543-79.2010.8.05.0020
,
em que figuram, como Recorrente,
EUFRÁSIO ALEXANDRINO RIBEIRO
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE,

e,
nessa extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
,
mantendo
incólume a sentença de pronúncia vergastada,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06